Tribunal: TJSP
Processo: 1001910-66.2020.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. ANÁLISE JUDICIAL SOBRE CONDIÇÕES E TERMOS DO PROGRAMA DE PARCELAMENTO (PEP). POSSIBILIDADE. TAXA DE JUROS PREVISTA NA LEI 13.918/2009. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. POSSIBILIDADE. O Órgão Especial reconheceu a compatibilidade da lei paulista com CF, desde que a taxa de juros adotada seja igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim. Arguição de Inconstitucionalidade no

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. ANÁLISE JUDICIAL SOBRE CONDIÇÕES E TERMOS DO PROGRAMA DE PARCELAMENTO (PEP). POSSIBILIDADE. TAXA DE JUROS PREVISTA NA LEI 13.918/2009. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. POSSIBILIDADE. O Órgão Especial reconheceu a compatibilidade da lei paulista com CF, desde que a taxa de juros adotada seja igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim. Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000. Procedência do pedido.
Sentença mantida.
Recurso não provido.